Tribunal: TJDFT
Processo: 0705166-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. A. A. M., representada por sua genitora, L. A. P. N., contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante em face do Distrito Federal (autos n. 0701657-12.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para obrigar o requerido a efetuar sua matrícula na creche pública CEPI – Creche Canela de Ema, localizada na AR-15, Conjunto 81, Lote 2, Sobradinho II, ou na CEPI – Creche Flor de Liz, localizada na AR-10, Conjunto 6, Lote 1 Setor Oeste, Sobradinho II, ou, ainda, em outra nas proximidades da sua casa, em período integral. Na decisão agravada (Id 58103323 dos autos de referência), a magistrada de origem, analisando a existência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, afirmou, inicialmente, que, no caso em tela, a circunstância de ter sido ajuizada ação de conhecimento revela a inexistência de vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública do Distrito Federal ou conveniadas. Assinalou considerações sobre a eleição de critérios pela Administração Pública, tais como, baixa renda, medida protetiva, risco nutricional e mãe trabalhadora, como forma de priorizar o atendimento das crianças que necessitam de vagas em creches públicas. Ressaltou ser impositivo o indeferimento do pedido de tutela de urgência pela parte autora para evitar a criação de um novo critério seletivo para o preenchimento de vagas em creches da rede pública, qual seja, o critério para as crianças que obtenham decisão judicial favorável em detrimento de outras que também aguardam a prestação do serviço estatal. Destacou a evidente afronta e vulneração do princípio da isonomia, norteador dos atos administrativos, acaso adotado o critério baseado em ordens judiciais. Apresentou precedentes deste Tribunal de Justiça sobre o tema. Registrou, ainda, que o § 3o do art. 1o da Lei n. 8.437/1992 prevê o não cabimento de concessão de medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Inconformada com o indeferimento do pedido de tutela de urgência, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 14732622), defende o seu direito de ser matriculada em creche da rede pública ou conveniada localizada nas proximidades da residência de seus genitores. Sobre a probabilidade do direito, sustenta que há previsão expressa na Constituição Federal quanto ao direito fundamental à educação (arts. 205 e 227) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 223). Consigna considerações sobre o disposto no art. 4o da Lei n. 9.394/96, que estabelece as diretrizes e base da educação nacional, e no art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ressaltando a inexistência de dúvida quanto ao direito à educação da criança. Defende ser incabível a omissão estatal no que se refere aos deveres prestacionais, notadamente quando se trata de direitos fundamentais. Sustenta a não aplicação da cláusula da “reserva do possível” na hipótese, afirmando que, normalmente, o agravado a utiliza com a finalidade de ser exonerado de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador. Colaciona julgados do e. STF e deste Tribunal de Justiça sobre a matéria ora em análise. No que se refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, indica o “receio de inegáveis danos causados ao regular e saudável desenvolvimento do recorrente caso fique fora da escola”. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que o agravado efetue sua matrícula em escola/creche nas vizinhanças de sua residência. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmação do pedido liminar pelo colegiado. Sem preparo, tendo em conta que, na origem, foi deferida a gratuidade de justiça à recorrente (ID 58103323 da ação de conhecimento). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, estão evidenciados tais requisitos. A agravante, nascida em 18/8/2018, requer, em suma, que o agravado seja compelido a efetuar sua matrícula em creche da rede pública localizada nas proximidades de sua residência, para nela permanecer em período integral. De início, deve ser salientado que o Estado brasileiro, atendendo ao dever constitucional que lhe foi imposto de garantir a educação e o atendimento em creche e pré-escola às crianças entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade (art. 208, IV, CF/88[1]), estabeleceu sistema normativo certificador desse direito social. Assim, em âmbito nacional, o direito da criança à educação para seu pleno desenvolvimento está posto no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, V[2]), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (arts. 4o, II, e 30, I, ambos da Lei n. 9.394/96[3]) e no Plano de Desenvolvimento da Educação (PNE) do Ministério da Educação como primeira meta estruturante para garantia do direito à educação básica com qualidade (Meta 1). Vale registrar, nesse ponto, a constitucionalização do Plano Nacional de Educação com entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 59/2009, que deu nova redação ao caput do art. 214 da Carta Magna: Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009) I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do ensino; IV - formação para o trabalho; V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Na esfera distrital, o direito educacional infantil constitucionalmente assegurado encontra guarida na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 223[4]), que garante acesso a creche às crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos. A Universalização do acesso à educação infantil está, portanto, constitucionalizada, estruturada e institucionalizada em normas garantidoras de direitos fundamentais de direitos de prestação. É dever do Estado prestar serviços educacionais. É direito do autor/recorrente, no exercício da cidadania, exigir atuação positiva dos órgãos dos poderes públicos, o que faz deduzindo pretensão de obter do Estado o fornecimento da educação infantil. Verdade é que de outro modo não poderia ser, afinal, trata-se da fase primeira de um processo de desenvolvimento da pessoa humana; desenvolvimento que não se realizará inteiramente se privação houver de serviço público substancial, qual seja: a educação. A carência de educação implica perda de oportunidade que leva à negação da liberdade humana que resulta em indevida restrição ao exercício da cidadania. Nessa linha, em interpretação de questão similar, vale reproduzir precedentes que registram o posicionamento da e. 1a Turma Cível deste Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDO. MATRÍCULA. CRECHE. OBRIGATORIEDADE DO ESTADO. DISPONIBILIZAÇÃO. REGIÃO ADMINISTRATIVA NA QUAL O MENOR POSSUA RESIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A concessão da tutela antecipada não implica em violação ao princípio da isonomia, na forma alegada na decisão agravada. Isso porque deve imperar a garantia constitucional de acesso da criança à educação, a qual não pode ser obstada, nem mesmo por razões orçamentárias. 2. Se o legislador constituinte estabeleceu discricionariamente a ordem das preferências das políticas públicas que possam produzir a redução das desigualdades sociais, não cabe ao administrador público, a pretexto de exercício do seu poder discricionário, superar a hierarquia constitucional, mas render-se a ela. Por isso, eventuais alegações de limitações de recursos públicos (reserva do possível) somente poderão ser admitidas diante de uma correlação com os limites do mínimo existencial, cumprindo ao Estado o ônus de provar essas limitações como forma legítima do não cumprimento de suas obrigações constitucionais no tocante aos direitos sociais. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1227957, 07231486620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CRIANÇA. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. IDADE COMPATÍVEL. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA. VIABILIZAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL (CF, ARTS. 6o, 206 E 208, IV; ECA, ART. 54, IV). MATERIALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. CRITÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DE PRIORIZAÇÃO DO ACESSO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. ELISÃO DO DEVER CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA POSTULADA EM CARÁTER ANTECEDENTE (CPC, ARTS. 300 e 303). CONCESSÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PRESSUPOSTOS PRESENTES. PRESERVAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO TRÂNSITO PROCESSUAL. MATÉRIA AFETADA PARA RESOLUÇÃO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.008.166/SC, TEMA 548). AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO ADVINDA DA CORTE CONSTITUCIONAL. TUTELA PROVISÓRIA. EXCLUSÃO DE EVENTUAL SUSPENSÃO DETERMINADA. SUBSISTÊNCIA DE SENTENÇA COLETIVA. INVIABILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. AÇÃO. MANEJO. ASSEGURAÇÃO. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. 1. A afetação da matéria controvertida para resolução sob a sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não implica a automática suspensão dos processos em trânsito que a tenham como objeto, pois dependente o sobrestamento do curso processual, se ainda não resolvida definitivamente a questão, quando assim deliberado pelo relator do recurso constitucional (CPC, art. 1.035, §5o), não alcançando a suspensão estabelecida, ademais, ainda que determinada, os pedidos de tutela provisória, sob pena de se incorrer em negativa de prestação jurisdicional (CPC, art. 314 entre outros). 2. O fato de subsistir sentença advinda de ação coletiva, ainda pendente de execução, não legitimando que a parte a execute de forma individualizada diante da prestação concedida, não encerra óbice à formulação e trânsito da pretensão individualmente formulada, inclusive porque, ainda que pudesse executar individualmente o comando coletivo, não está impedida de formular pretensão individualizada, conforme lhe assegura o direito subjetivo de ação que é tratado como direito e garantia individual. 3. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 4. A transcendência do direito à educação, como expressão da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 205 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à educação é direito de todos e dever do Estado, devendo ser implementado com observância dos parâmetros traçados pelo próprio legislador constituinte e secundado pelo legislador ordinário subalterno (CF, arts. 6o, 206 e 208; ECA, art. 54; Lei de Diretrizes e Bases da Educação etc.). 5. O dever do estado para com a educação compreende a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade, conforme prescreve literalmente o legislador constitucional (CF, art. 208, IV), tornando inviável que, sob o prisma da reserva do possível, o implemento das políticas públicas volvidas à universalização do acesso à creche como etapa compreendida na educação infantil seja postergado, ou mesmo mitigado mediante a criação de condições para fomento da obrigação, porquanto encerra essa postura administrativa menosprezo e inadimplemento da prestação imposta ao estado, legitimando, qualificada a falha, a interseção do Judiciário como forma de ser salvaguardada a imperatividade da Constituição Federal no tocante ao tratamento dispensado à educação infantil. 6. Os enunciados constitucionais e legais que asseguram a educação como direito de todos e dever do estado não permitem que sejam menosprezados mediante invocação do princípio da reserva do possível se o atendimento do qual necessita a criança não encerra nenhuma excepcionalidade, demandando simples implementação de ações afirmativas voltadas ao aparelhamento da rede pública de ensino com o necessário à realização dos objetivos que lhe são inerentes, notadamente quando reclama simplesmente a disponibilização de vaga em creche pública compatível com a idade que ostenta e suas necessidades pessoais, conforme lhe é assegurado pelo legislador constitucional e subalterno. 7. Apreendido que a criança satisfaz os requisitos estabelecidos para contemplação com vaga em creche pública, e que não restara materialmente comprovada a impossibilidade de o Distrito Federal disponibilizar sua imediata matrícula de forma a justificar a demora em prover a vaga aguardada, a assimilação da pretensão que formulara almejando a cominação ao ente público de obrigação consistente na imediata disponibilização da vaga almejada é medida que se impõe diante da omissão estatal em fomentar o atendimento educacional do qual necessita de imediato, legitimando que lhe seja assegurado o direito de ser matriculada imediatamente em estabelecimento público que atende suas necessidades e peculiaridades pessoais. 8. Os requisitos estabelecidos pela administração como forma de estabelecer prioridade no atendimento das crianças dependentes de acesso às creches públicas locais - (a) baixa renda, com prioridade para a criança cuja família participa de algum programa de assistência social; (b) medida protetiva: criança em situação de vulnerabilidade social; (c) risco nutricional: criança desnutrida com declaração da secretaria de saúde; e (d) mãe trabalhadora, com apresentação de carteira de trabalho ou declaração comprobatória -, conquanto originários da competência orgânica que lhe é resguardada, não são aptos a eximir o poder público local de cumprir com os deveres que lhe são confiados pela Carta da República nem legitimam a invocação do princípio da reserva do possível como forma de se eximir ou postergar a realização das imposições que o legislador constituinte lhe debitara, que não compactuam com regulações subalternas volvidas a mitigar o que assegurara. 9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno do agravado conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Maioria. (Acórdão 1229118, 07220850620198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigne-se, ainda, que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se mostra evidente, tendo em conta que, conforme narrado na inicial, a agravante não tem local seguro para permanecer no período que sua genitora exerce atividade laboral. Dessa forma, verificada, nessa análise inicial, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pleiteada. À vista do acima exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela agravante para imputar ao Distrito Federal, ora agravado, a obrigação de viabilizar a matrícula da agravante em creche pública ou conveniada que atenda às suas necessidades, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Publico para parecer, em observância à determinação do art. 178, II, do CPC[5]. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (...) [2] Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: (...) V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. [3] Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: (...) II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; (...) Art. 30. A educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; (...) [4] Art. 223. O Distrito Federal deve garantir, na forma da lei, atendimento em: I – creches para crianças de 0 a 3 anos; II – pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos. [5] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (...) II - interesse de incapaz; (...)